Tribunal: TJDFT
Processo: 0714022-93.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR AFASTADA. CONTROLE JUDICIAL. LEGALIDADE. REVISÃO DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não se verifica a alegada perda superveniente o objeto da ação, uma vez que a realização do certame não atinge a pretensão do apelante quanto à alteração da pontuação obtida, o que gera reflexos na sua colocação e eventual participação nas etapas subsequentes do concurso. Preliminar rejeitada.
2. O Supremo Tribunal Federal decidiu, em Recurso Extraordinário com repercussão geral, que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, sendo excepcionalmente permitido o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame (RE 632.853, Pleno, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 26/06/2015).
3. Na hipótese, os temas abordados nas questões estão previstos no edital do concurso público, não restando demonstrada a cobrança arbitrária de matérias não relacionadas no conteúdo programático. Quanto à pretensão de revisão do gabarito, a partir da análise do conteúdo do texto de referência e das alternativas, rechaça a alegação de erro grosseiro. Ademais, o juiz a quo analisou, individualmente, cada uma das questões, demonstrando que nenhuma delas extrapolou o edital normativo, de modo que a discordância da parte se refere ao critério avaliativo utilizado, não cabendo interferência do Judiciário.
4. O que o apelante pretende, a pretexto de abordar “ilegalidades como erro grosseiro e conteúdo não previsto em edital”, é alterar os critérios de avaliação estabelecidos pela banca examinadora, o que não se admite.
5. Apelação conhecida e desprovida.